Tribunal: TJMT
Processo: 1035045-96.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035045-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GUILHERME ALONSO BLANCO CANAVARROS E SILVA - CPF: 043.988.441-12 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (RECORRIDO), WALISON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 036.862.581-88 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA REVOGAÇÃO.
MÉRITO. COLISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. COLISÃO LATERAL NA PORTA DO VEÍCULO DO RECORRENTE. FALTA DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA ADENTRAR AO VEÍCULO. ART. 49 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR/CONDUTOR
.

DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1-
A revogação do benefício da gratuidade depende da indicação objetiva das condições financeiras do beneficiário, em contradição ao referido benefício.

2-
O que se verifica da própria gravação juntada pelo Recorrente (
id. 215840085
), é que este, visualiza o ônibus se aproximando, e logo se desloca para trás de seu veículo, porém, retorna, tentando adentrar ao seu automóvel sem aguardar o término de deslocamento do ônibus. É possível verificar também, a forma que o Recorrente manipula a porta de seu veículo, sem guardar distância, entre o ônibus em trânsito, demonstrando novamente que não teve as cautelas necessárias. Em outras palavras, da dinâmica do acidente, não vislumbro qualquer participação ativa da parte Reclamada.
3-
Art. 49 do CTB:
“O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via”
.

4-
Não tendo a parte Autora logrado êxito em demonstrar a responsabilidade da parte Requerida no acidente, não há o que se falar em danos material ou moral
.
5-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
6-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
6.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
6.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
6.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

6.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
7-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024